Tribunal: TJMT
Processo: 1035741-75.2023.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035741-75.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALTER LUIS PEREIRA JUNIOR - CPF: 083.488.588-30 (RECORRENTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1035741-75.2023.8.11.0041.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:

VALTER LUÍS PEREIRA JÚNIOR.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 a 13/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO FISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do reclamante e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O demandante sustenta a não incidência do ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos entre as propriedades de sua titularidade, localizadas nos Estados de São Paulo e Mato Grosso, com fundamento na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há incidência de ICMS sobre a transferência de bovinos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em Estados distintos; (ii) estabelecer se o Fisco pode exigir comprovação documental específica e exercer fiscalização sobre tais operações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não incidência do ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em unidades federativas distintas, está consolidada na jurisprudência, conforme a Súmula 166 do STJ e o Tema 1099 do STF.

No entanto, a ausência de incidência do imposto não impede a atuação fiscalizatória do Estado, que pode exigir comprovação documental específica para verificar a regularidade da operação e prevenir possíveis fraudes tributárias.

O controle fazendário é essencial para garantir a correta aplicação da norma tributária e não pode ser afastado por meio de decisão judicial genérica e antecipada sobre futuras operações do contribuinte.

No caso concreto, não há comprovação de que o Estado de Mato Grosso esteja exigindo indevidamente o ICMS sobre as operações realizadas pelo reclamante, o que inviabiliza a concessão da tutela pretendida.

A sentença recorrida fundamenta-se na necessidade de análise caso a caso para o reconhecimento da não incidência do ICMS, exigindo do contribuinte a demonstração documental específica de cada transferência interestadual de bovinos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A não incidência do ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, situados em Estados distintos, não impede a fiscalização pelo Fisco estadual.

O contribuinte deve comprovar documentalmente a regularidade da operação para afastar eventual exigência indevida do tributo.

Não há ilegalidade na exigência de documentação comprobatória pelo Fisco, desde que não imponha obrigação acessória desproporcional ou contrária à legislação federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "a", e 155, §2º, I; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Súmula 166 do STJ; STF, Tema 1099.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.258.934 (Tema 1099), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 18.04.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.183.546/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 265537441).

Em suas razões recursais, o demandante alega que a magistrada singular deixou de observar a legislação federal e o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores acerca da não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Aduz que, conforme disposto na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Afirma que, de igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao julgar o Tema 1099, firmou tese no sentido de que não incide ICMS no mero deslocamento físico de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ainda que situados em unidades federativas distintas.

Sustenta que, no caso concreto, foi comprovado que o demandante, na condição de pecuarista e produtor rural, realiza transferências de bovinos entre propriedades de sua titularidade, localizadas nos Estados de São Paulo e Mato Grosso, tratando-se de mero deslocamento físico de bens entre seus estabelecimentos.

Assim, entende que a r. sentença, ao negar o reconhecimento da não incidência do ICMS sobre a transferência de bovinos, contrariou frontalmente a legislação federal e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ressalta que a r. sentença desconsiderou o princípio da supremacia da lei federal na aplicação da regra de não incidência do ICMS, e que a legislação estadual não pode criar obrigações acessórias que impeçam a aplicação da norma federal.

Assevera que a exigência de apresentação do extrato da conta corrente fiscal como condição para o reconhecimento da isenção, além de não encontrar respaldo legal na situação específica, configura óbice à fruição do direito reconhecido pela legislação federal, gerando um conflito normativo que deve ser resolvido em favor da lei federal.

Pondera, ainda, sobre a desnecessidade de demonstração de ato concreto.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da r. sentença de primeiro grau e a procedência dos pedidos iniciais.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que o cerne da demanda consiste em definir se, no caso concreto, há incidência do ICMS nas operações de transferência de bovinos entre as propriedades do demandante localizadas nos Estados de Mato Grosso e São Paulo.

O reclamante destaca que não busca salvo-conduto, mas, sim, o reconhecimento de um direito previsto em lei federal e pacificado pelos entendimentos do STF e do STJ.

Inicialmente, necessário esclarecer que não incide ICMS sobre o simples deslocamento de gado de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, ainda que as propriedades estejam situadas em Estados distintos. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 166 do STJ e o Tema 1099 do STF.

Contudo, é imperioso observar que
a atividade jurisdicional não deve alcançar atos futuros e incertos, pois a pretensão deve ser certa e determinada
.

Assim,
o Fisco não pode ser impedido do exercício de seu poder-dever de fiscalização
, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação e comprometer a regularidade do controle fiscal, essencial para evitar eventuais ilegalidades e lesões ao erário.

Dessa forma,
ainda que o recorrente possua o direito de não ser compelido ao pagamento do ICMS sobre as referidas operações
,
não se pode obstar que o Fisco realize a fiscalização em cada transferência interestadual de bovinos
, sob pena de inviabilizar a atividade de controle fazendário.

In casu
, a magistrada singular, ao proferir a r. sentença, julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando corretamente a necessidade de que, para o reconhecimento da não incidência do ICMS,
é imprescindível a análise judicial de cada caso concreto, visando ao controle pontual e efetivo da legalidade dos atos administrativos
praticados pela Administração Pública.

Dessa forma, a autoridade fiscal,
em cada operação
, deve analisar a condição do contribuinte, seu enquadramento e a demonstração dos requisitos necessários para o reconhecimento da hipótese de não incidência. Caso o ato administrativo esteja em desconformidade com a legislação aplicável, poderá ser submetido ao controle judicial.

No que tange à incidência do ICMS na operação de transferência de gado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, é imprescindível que, a cada evento, o contribuinte demonstre o cumprimento das obrigações acessórias, garantindo a transparência e a regularidade fiscal da operação.

A operação deve estar cabalmente comprovada, de modo que a documentação permita à autoridade fiscal reconhecer que se trata de um simples deslocamento entre estabelecimentos da mesma titularidade, o que deve ser analisado em cada caso específico
.

Ressalta-se que não se pode presumir, apenas com base em um indício, que o direito do recorrente de fato existe. É necessária a comprovação da existência do direito por meio da satisfação dos requisitos exigidos para o reconhecimento da não incidência do ICMS.

No caso concreto, embora o reclamante tenha comprovado que possui propriedades situadas em Estados distintos (Mato Grosso e São Paulo), e que realiza manejo de gado,
verifica-se que o Estado de Mato Grosso não está efetuando, na presente hipótese, a cobrança de ICMS sobre o deslocamento de bovinos
. Assim,
não é possível declarar a inexistência de uma obrigação fiscal que sequer está sendo imposta ao demandante
.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, pois não há,
no caso concreto
, qualquer ato ilícito por parte do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025